Tribunal: TJDFT
Processo: 0012537-95.2010.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0012537-95.2010.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ESPOLIO DE FRANCISCO FERREIRA CAMPOS, ESPOLIO DE ANA RIBEIRO CAMPOS, ESPOLIO DE FRANCISCO DE CAMPOS COSTA, ESPOLIO DE ALMERINDA FERREIRA CAMPOS, DISTRITO FEDERAL, DIRLEY FERREIRA C. VIEIRA, ROSE MARY SOUSA FEITOSA, JOANA CELIA MONTEIRO GUIMARAES, LUCIANE DE ARAUJO BORGES AMORIM, GILSON AMORIM SOBRINHO, MARIA ANTONIA CORREIA DA SILVA SIQUEIRA, JOAQUINA MARIA DE CARVALHO, ELIZIA CORREA DE CARVALHO, VALDETE PEREIRA DA SILVA ALVES, EVANDO ALVES LEOPOLSO, ANGELINO PEREIRA DA SILVA COSTA, FABIANA CAMPOS, FERNANDA CAMPOS, KAROLINE CAMPOS, BRUNA CAMPOS, FRANCISCO DE SOUSA CAMPOS, ADELZITO FRANCISCO DE SOUZA, LOURDES FERREIRA DE SOUZA, EDESIO MARQUES PEREIRA REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DISTRITO FEDERAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de usucapião, ajuizada por Adelzito Francisco de Souza e Lourdes Ferreira de Souza, para declarar que os Autores são proprietários do imóvel situado na Rua Hugo Lobo, Quadra 21, Lote 11-C, Setor Tradicional, Planaltina/DF. Nas razões da Apelação (ID 14012226), o Apelante alega, em síntese, que o Setor Tradicional de Planaltina-DF não existe legalmente, uma vez que, apesar de o loteamento ter sido aprovado, à época, pela Prefeitura Municipal de Planaltina de Goiás, não foi levado a registro imobiliário. Sustenta que, em razão disso, vários dos lotes parcelados pelo município goiano foram transferidos a terceiros a título de concessão ou autorização de uso, por meio da expedição de alvarás, levados a registro ora no Cartório do 1o Ofício de Planaltina/GO, ora no 3o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em atos manifestamente contrários à lei. Assevera que as matrículas dos imóveis do Setor Tradicional de Planaltina-DF não possuem validade jurídica, pois levadas a efeito antes do registro do loteamento, donde se conclui que a dominialidade dos lotes daquele Setor é, ainda, do município goiano, e, sendo bem público, não é passível de usucapião. Ocorre que a eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou, em 4/10/2019, o Recurso Especial no 1.818.564/DF, sob relatoria do em. Ministro Moura Ribeiro, ao rito dos recursos repetitivos e ratificou a ordem, determinada por esta Corte de Justiça, de suspensão de todos os processos pendentes de julgamento acerca do seguinte tema: “cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal”. Eis a ementa da afetação: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUAL. LOTEAMENTO NÃO AUTORIZADO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. 1. Delimitação da controvérsia: Cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 NCPC, com suspensão dos processos pendentes” (Tema 1.025) Assim, considerando que a análise deste caso depende, em alguma medida, da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do citado recurso repetitivo pelo eg. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator